Tribunal: TJDFT
Processo: 0752879-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS.
I – Para análise e deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada é necessária a instauração do incidente, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, consoante o disposto nos arts. 133 a 137 do CPC.
II – A alienação fiduciária em garantia não obsta a penhora, que recairá sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC.
III - O art. 7o-A do Decreto-lei 911/1969 veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária.
IV – Agravo de instrumento parcialmente provido.